Tribunal: TJES
Processo: 0002956-25.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002956-25.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURICIO SILVA ESTEVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002956-25.2021.8.08.0011

RECORRENTE:
MAURICIO SILVA ESTEVES

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DO PRODUTO. VALOR DESPROPORCIONAL. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. CONHECIDO O RECURSO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de MAURICIO SILVA ESTEVES, imputando-lhe a conduta tipificada no art. 180, § 3º, do Código Penal (Receptação Culposa).

A sentença proferida pelo juízo singular julgou procedente a denúncia a fim de submeter o réu, às sanções do art. 180, § 3º, do Código Penal, condenando-o ao pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo.

Irresignado com a sentença de procedência proferida, o réu interpôs recurso de apelação, argumentando que este deveria ser absolvido, uma vez que adquiriu o produto com boa-fé. Discorre ainda que não existem provas robustas o bastante para comprovar a ação delituosa do acusado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando atentamente os autos e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença merece ser mantida.

A parte ré alega o desconhecimento da origem ilícita do objeto como argumento principal para a sua absolvição, apontando para o fato de o acusado acreditar ser razoável o valor da moto (R$1.200,00). Por fim, diz que o Ministério Público não produziu provas o suficiente para demonstrar o desconhecimento da origem do bem.

Cabe salientar, no entanto, que tal tese não possui respaldo na jurisprudência. No caso de receptação, como é o caso em tela, cabe ao acusado o ônus de provar a natureza legal do bem, bem como a razoabilidade do valor em que o produto foi vendido, não sendo suficiente mera alegação de desconhecimento. Nesse sentido decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉU APREENDIDO COM RES FURTIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova
. Precedentes. 2. Recurso improvido. (TJES; APCr 0023208-78.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 26/10/2022; DJES 16/11/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. DOLO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Tratando-se de crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(AGRG no RESP n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018). 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001126-22.2016.8.08.0036; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 21/09/2022; DJES 28/09/2022) (g.n)

No caso em tela, não cabe também falarmos da aplicação do Princípio do
In Dubio Pro Reo
, uma vez que, não provado pelo acusado que a natureza e valor da moto produto de crime eram razoáveis, há arcabouço jurídico robusto o suficiente para que seja possível afirmar que houve violação do art. 180, § 3º, do Código Penal.

Não cabe falar, portanto, em violação dos arts. 155 e 156 do Código de Processo Penal, nem tampouco em violação do princípio constitucional da Presunção de Inocência, contido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Neste sentido, acertada foi a decisão de primeiro grau ao decidir que, inexistindo prova ao contrário, o acusado agiu com ausência de cautela ao adquirir o produto, não sabendo identificar o nome e endereço de domicílio do indivíduo com o qual adquiriu a moto. Dessa forma, independente do valor pago pelo produto, pela própria natureza da coisa, deveria o réu presumir que este se tratava de um produto de origem criminosa, como dita o art. 180, § 3º, do CP.

A dosimetria não foi questionada pela defesa e não há o que reformar diante da adequação e da proporcionalidade dos critérios utilizados na sentença para fixar a pena
, entendo, portanto, que é correta a sentença proferida em primeiro grau, devendo esta ser mantida pelos seus próprios fundamentos (Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, de forma a manter incólume a sentença condenatória.

Em tempo,
ARBITRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
pela atuação do defensor dativo em grau recursal,

em favor de MARIANA FRANÇA MATIELLO, OAB/ES 31.503, no valor de
R$300,00 (trezentos reais)
, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, com base no art. 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10/08/2011.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)